Tribunal: TJDFT
Processo: 0717185-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO (PERÍCIA). DESNECESSIDADE. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADOS. QUALIFICADORA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO OU DEPÓSITO DE PRODUTO DE CRIME EM ATIVIDADE COMERCIAL. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Preliminar de incompetência: o simples fato de os crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo terem sido praticados em um contexto de organização criminosa, por si só, não conduz a obrigatoriedade da reunião de processos, na medida em que as ações correram de forma independente, apurando crimes distintos e autônomos, sem dependência probatória.
2. Apesar da perícia não ter sido realizada diretamente na motocicleta objeto do crime de alteração de sinal identificador de veículo, em virtude de ela ter desaparecido, certo é que, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, a perícia é dispensada nos casos em que os vestígios desaparecerem e poderá ser substituída por outros meios probatórios.
3. Cabível a manutenção da condenação do réu às penas cominadas pelos crimes de receptação e alteração de sinal identificador de veículo, se constatado que o contexto probatório dos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime.
4. Para a caracterização do tipo penal da qualificadora inserta no §1o e no §2o do art. 180 do Código Penal, basta a aquisição ou ter em depósito a coisa que deve saber ser produto de crime, no exercício de atividade comercial. Sendo assim, verificado que o réu comercializa motocicletas pelo celular e, no respectivo aparelho, foi constatado a aquisição ou o depósito de veículos de origem ilícita, cabível a aplicação da qualificadora em questão.
5. Não obstante o pleito da defesa para reconhecer a detração da pena e aplicar o regime aberto, verifico que o réu não cumpre os requisitos para tanto, na medida em que o período de prisão cautelar (03/11/2022 a 27/07/2023) não foi suficiente para o cumprimento da pena em regime menos gravoso
6. Incabível o pedido de recorrer em liberdade, se ainda presentes as circunstâncias que ensejaram a prisão preventiva.
7. Recurso conhecido e improvido.